Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-03.2015.8.11.0096
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000944-03.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAICON AURELIO VIANA VERAS - CPF: 013.546.613-03 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR APARECIDO DA SILVA MAGALHAES PONTEL - CPF: 016.384.251-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga e Ameaça. Absolvição por Falta de Prova. Desclassificação. Usuário de droga. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença pela qual foi condenado o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06) e absolvido do crime de ameaça (art. 147 do CP). Postula-se a absolvição do crime de Tráfico de Droga por insuficiência de prova ou a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de droga se sustenta em provas suficientes ou se deve ser desclassificada para posse de drogas para uso pessoal, conforme argumenta a defesa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de droga foram comprovadas por provas robustas, incluindo a apreensão de 128g de maconha, uma balança de precisão e um dechavador, além de testemunhos coerentes de policiais militares.

4. A alegação de que o réu seria usuário de droga não afasta a caracterização do tráfico, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de entorpecente ilícito apreendida e os depoimentos, indicam a destinação ao comércio.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condição de usuário de droga não elide a configuração do crime de tráfico quando há provas robustas da destinação comercial da substância ilícita”. 2. “O depoimento de policiais, se harmônico com as demais provas, é idôneo para fundamentar condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 156; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022, N.U 0000226-17.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022 e
STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maicon Aurélio Viana Veras
foi
condenado
pelo
MM.

Juiz de Direito da Vara única de Itaúba /MT
,

pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, c/c inc. III, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
487 dias-multa,
e
absolvido
pela suposta prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP) (ID 23765246).

Em
razões
recursais, a Defesa pretende a
absolvição
sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos é
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória, ou, ao menos, a
desclassificação
do crime para o de
Posse de Droga para Consumo Pessoal
, alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06) (ID 237625262).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.

Promotor de Justiça
são
pelo
desprovimento
do recurso (ID
23765269).

A ilustrada
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID
239334654
),
conforme respectivo sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Parecer pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que no dia 03.10.2015, por volta das 01h10min., no alojamento central da empresa “Triunfo”, em Itaúba/MT,
Maicon Aurélio Viana Veras

ameaçou de morte,
Odair Aparecido Dias Magalhães Pontel
(Fato 1).

Consta ainda, que em data não precisa, mas até a data e local descritos no Fato 1,
Maicon

trouxe consigo

128g
de
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 1 dichavador e 1 balança de precisão (Fato 2).

Empós o MP aditou a denúncia, que foi recebida pelo Juiz, porque “
deixou de constar, expressamente, que o crime de tráfico de drogas imputado ao acusado (Fato 02) foi cometido nas dependências de local de trabalho coletivo”
para denunciá-lo, assim, como incurso nas penas do art. 33,
caput,

c/c 40, inciso III,
da Lei n.º 11.343/06.

Diante desse contexto,

ele
foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos art. 33,
caput,
c/c 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06 e 147, do CP.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular, pelo crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, c/c inc. III, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e 487 dias-multa, enquanto foi
absolvido
pela suposta prática do crime de Ameaça (art. 147 do CP).

Nesta fase recursal, a
Defesa
pretende a
absolvição pretende a absolvição sob o fundamento de que a prova constante nos autos é insuficiente para lastrear a sentença condenatória, ou, ao menos, a desclassificação do crime para o de Posse de Droga para Consumo Pessoal,
alegando ser mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06).

Contudo,
sem razão
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito de Tráfico de Drogas são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID

237625246 - Pág. 5), do Boletim de Ocorrência (ID 237625246 - Pág. 6), do Auto de Apreensão (ID 237625246 - Pág. 8), do Laudo Pericial Preliminar e Definitivo da Droga (ID 237625246 - Pág. 9), Termo de Representação (ID 237625246 - Pág. 17), Relatório Final (ID 237625246 - Pág. 46/48), e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID 237625246 – Pág. 11/16 e 237525256/27).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foi apreendida substância de uso proscrito qual seja

128g
de
maconha
, além de
1 dichavador e 1 balança de precisão (ID 237625246).

Contextualizando as provas,
na fase policial
, os

policiais militares
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
e
Carlos de Lacerda Campos,
responsáveis pelo flagrante, foram claros ao afirmar, que foram acionados por
Odair Aparecido da Silva Magalhães Pontel,
feitor patrimonial da empresa
Construtora Triunfo
, dizendo que naquele dia, havia um funcionário (apelante) muito exaltado, ameaçando matá-lo caso fosse dispensado pela empresa.

Os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram o apelante, de fato, extremamente alterado e aparentemente sob efeito de drogas. Ao realizarem a abordagem pessoal, encontraram uma porção de maconha (128g), uma balança de precisão e um dichavador.

Odair Aparecido da Silva Magalhães Pontel
confirmou que o apelante – funcionário da empresa
Construtora Triunfo
–que fornece alojamento para os funcionários, chegou no local exaltado, visivelmente alterado em razão da ingestão de bebida alcóolica ou consumo de drogas, e negou que lhe revistassem (procedimento padrão da empresa), quando “
começou a ameaçar dizendo que o dinheiro do acerto ele usaria para comprar uma arma e matar
”. A testemunha
Divina Mendes da Silva e
corroborou as declarações de
Odair.

Por sua vez, o apelante negou a traficância, afirmando que
a droga localizada com ele, seria para o seu consumo pessoal e que “precisa usá-la para fazer suas refeições diárias”
(ID 237625246 – Pág. 20/21).

Em juízo
(ID 237625256/57), o
PM

Sérgio Aparecido Raimundo Alves
relatou que o acusado foi abordado em um alojamento com várias pessoas onde trabalhava.

Segundo informações recebidas, o apelante estava insatisfeito por não ter sido mandado embora da empresa com o dinheiro em mãos, o que causou uma confusão, incluindo o chutar de portas e o despertar de colegas por volta das 11 horas da noite. Ele havia ingerido álcool antes do incidente. Durante a abordagem, nas dependências da empresa, os policiais notaram que ele carregava uma mochila, a qual foi revistara e encontrada a droga.

Foram noticiadas várias denúncias de tráfico de drogas naquele local, especialmente por trabalhadores que vêm de Sinop, mas muitos têm medo de represálias

A testemunha,
Carlos de Lacerda Campos
, confirmou que o apelante estava fora do quarto e alterado no momento da abordagem e que a droga foi encontrada na bolsa durante a revista no batalhão, o qual estava sob efeito de álcool.

O apelante admitiu que houve uma discussão com um funcionário da empresa chamado
Odair,
possivelmente relacionada a drogas ou álcool, o que pode ter motivado a confusão e a posterior revista, onde a droga foi encontrada.

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de informações para apurar o crime de ameaça, onde foi encontrada a droga nas dependências da empresa com o apelante (que estava exaltado, possivelmente pelo consumo de bebida alcóolica e/ou consumo de drogas), local em que ocorria venda de entorpecentes, a apreensão de
128 g
de

maconha, além de 1 dichavador e balança de precisão
,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Verifica-se, portanto, que a condenação do apelante não foi baseada somente na quantidade da droga apreendida, mas sim, em um acervo robusto de provas que demonstram a traficância por parte do apelante, de maneira harmônica em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Sobre o assunto, confira-se precedente da Corte Cidadã:

“(...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

Ademais, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal de Justiça no
Enunciado n. 3

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Aliás, colaciono julgados deste E. Tribunal em casos análogos:

“(...) 2 – É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

“(...) Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, pinos com resquícios de cocaína e balança de precisão
. A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela
(...)”. (N.U 0000226-17.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). Destaquei.

Acresça-se por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Enfim, comprovada a responsabilidade do apelante no Tráfico de Drogas praticado, incabível o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório.

Isto posto, em
consonância
com o parecer

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024